Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-07.2024.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano material e moral. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Golpe da falsa central telefônica. Utilização de número de telefone da agência bancária onde a autora tem conta corrente. Operações bancárias realizadas por farsantes. Transações em desacordo com o perfil de consumo da autora. Responsabilidade objetiva do réu. É atribuição do réu impedir que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano material e moral. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Golpe da falsa central telefônica. Utilização de número de telefone da agência bancária onde a autora tem conta corrente. Operações bancárias realizadas por farsantes. Transações em desacordo com o perfil de consumo da autora. Responsabilidade objetiva do réu. É atribuição do réu impedir que terceiros fraudadores obtenham êxito na realização de transações bancárias fraudulentas. Caracterização de fortuito interno. Sistema antifraude do banco não acionado, acarretando falha na segurança. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.